Tribunal: TJSP
Processo: 1013195-16.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. LEI No 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUPERVENIÊNCIA DE NORMATIVO EDITADO PELA ANS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Criança portadora de Transtorno do Espectro Autista. Terapia multidisciplinar. Negativa de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. LEI No 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUPERVENIÊNCIA DE NORMATIVO EDITADO PELA ANS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Criança portadora de Transtorno do Espectro Autista. Terapia multidisciplinar. Negativa de cobertura. Lei no 9.656/98. Lei no 8.078/90. Incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Superveniência de normativo da Agência Nacional de Saúde sobre o assunto. Sentença mantida.
Recurso não provido.